Tribunal: TJDFT
Processo: 0702093-63.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ART. 1.030, II, CPC. SUPOSTA DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO E O QUE DECIDIDO NO TEMA 1.234/STF. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADO. INCLUSÃO DA UNIÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INSUBSISTÊNCIA. DIVERGÊNCIA ENTRE OS JULGADOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. ACÓRDÃO RATIFICADO.
1. Considerando o previsto no art. 1030, II, do CPC, e a eventual divergência do acórdão proferido por esta Turma com a tese firmada no Tema 1.234 do STF, procede-se ao reexame do recurso.
2. No julgamento do aludido precedente qualificado, o colendo STF fixou o entendimento de que “1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos NÃO INCORPORADOS na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC”.
3. Na hipótese, o custo anual do medicamento vindicado pelo autor (BORTEZOMIBE) foi estimado pelo NATJUS em R$ 111.098,56 (ID 51813598) e, ainda que superasse o aludido limite de 210 salários-mínimos, o colendo STF modulou os efeitos da decisão, elidindo a possibilidade de remessa dos casos deflagrados antes da publicação do julgamento de mérito do leading case, a expungir a possibilidade de declínio de competência no caso em apreciação, “in litteris”: “(...) Por fim, modulou os efeitos da presente decisão, unicamente quanto ao deslocamento de competência (item 1 do acordo firmado na Comissão Especial nesta Corte), determinando que somente se apliquem aos feitos que forem AJUIZADOS APÓS A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO DE MÉRITO no diário de justiça eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, SEM POSSIBILIDADE DE SUSCITAÇÃO DE CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico.” (Tema 1.234 – RE 1366243/SC).
4. Demais diretrizes traçadas no Tema 1.234/STF observadas pelo v. acórdão.
5. Juízo de retratação não exercido. Acórdão mantido.